Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000946-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRENTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), MARIA IZABEL DE MORAES MANFRIM COUTINHO BARBOSA - CPF: 041.723.058-30 (RECORRIDO), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRE DA COSTA - CPF: 035.314.186-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000946-95.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

Recorridos:
MARIA IZABEL DE MORAES MANFRIM COUTINHO BARBOSA e LEANDRO ANDRE DA COSTA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
12 A 14/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE VOO DE CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A 34 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AOS DANOS MATERIAIS E DO CDC AOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leigo e julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 890,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 para cada autor a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, em razão de alteração de voo de conexão no trecho Londres–Budapeste, com atraso final de 34 horas e 40 minutos e ausência de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de excludente de responsabilidade; (ii) apurar a incidência de fortuito externo; (iii) analisar a comprovação dos danos materiais e morais; (iv) definir a aplicação do art. 251-A do CBA e das Convenções de Varsóvia e Montreal; (v) avaliar a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso decorrente de restrições operacionais aeroportuárias não afasta a responsabilidade objetiva do transportador quando configurada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006) incide apenas sobre a indenização por danos materiais, limitando o valor ao teto de 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro.

5.

O STF, no Tema 1.240 de repercussão geral, fixou que as Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam aos danos extrapatrimoniais, devendo incidir o CDC.

6.

Comprovados gastos com hospedagem, alimentação e transporte no valor de R$ 890,00, cabível o ressarcimento integral, dentro do limite da Convenção de Montreal.

7.

O atraso superior a 34 horas, aliado à ausência de assistência material adequada, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

8.

O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 para cada autor observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e atende à função compensatória e pedagógica da indenização.

9.

A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais de ordem pública, podem ser ajustados de ofício, aplicando-se o IPCA como índice de atualização e juros com base na taxa do art. 406, § 1o, do CC, nos termos da Lei no 14.905/2024.

10.

Nos danos morais, a correção monetária incide do arbitramento e os juros da citação (Súmulas 362 e 54 do STJ); nos danos materiais, a correção monetária incide do desembolso e os juros da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido, com ajuste de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, sendo afastada apenas mediante prova de adoção de todas as medidas cabíveis para evitar o dano ou de sua impossibilidade.

2.

A Convenção de Montreal incide apenas sobre danos materiais, enquanto o CDC regula a indenização por danos morais em transporte aéreo internacional.

3.

O atraso excessivo de voo internacional sem assistência material adequada gera dano moral indenizável.

4.

A correção monetária e os juros de mora possuem natureza de ordem pública e podem ser alterados de ofício para adequação à legislação vigente e à jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; Lei no 8.078/1990, arts. 6o, VI, e 14; Decreto no 5.910/2006, arts. 19 e 22; Lei no 14.905/2024; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 646.331/RJ (Tema 210); STF, RE 1.394.401 RG (Tema 1.240), Pleno, j. 15/12/2022; STJ, AgInt no REsp 1.944.539/RS, Quarta Turma, j. 22/11/2021; STJ, REsp 1.152.541/RS, Terceira Turma, j. 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Quarta Turma, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 299024441, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), com correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, desde o desembolso.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, corrigido a partir do arbitramento, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Excludente de responsabilidade – assistência prestada;

2)

Fortuito externo - indisponibilidade da estrutura aeroportuária;

3)

Ausência de prova do dano material e moral;

4)

Aplicação do art. 251-A do CBA;

5)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo narrado na petição inicial, os reclamantes adquiriram passagem aérea para o trecho Londres–Budapeste, com escala em Frankfurt, tendo o embarque previsto para o dia 26/09/2024, às 18h30, e chegada ao destino às 23h45.

Contudo, o voo de conexão foi alterado para o dia 28/09/2024, às 08h20, com chegada ao destino às 10h25, ocasionando atraso superior a 24 horas. Além disso, as bagagens despachadas em Londres ficaram retidas, e todos os restaurantes já se encontravam fechados, uma vez que era após a meia-noite e o aeroporto havia encerrado o expediente, ficando os reclamantes sem alimentação.

Aduzem que precisaram pernoitar em Frankfurt, arcar com diária de hotel e transporte para deslocamento, despesa que totalizou R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), valor não previsto na programação.

Alegam, ainda, que houve prejuízo à programação inicial, que incluía dois dias em Budapeste para visitar uma amiga de longa data.

Afirmam que a empresa aérea não forneceu qualquer tipo de assistência material.

A demandada, por sua vez, sustenta que a conexão foi perdida em razão de pequeno atraso no voo Londres/Frankfurt, decorrente de restrições operacionais aeroportuárias, o que afastaria a alegação de falha na prestação do serviço, já que não houve cancelamento do voo de conexão, mas fortuito externo.

Aduz, também, que providenciou a reacomodação dos passageiros na primeira oportunidade disponível e disponibilizou hospedagem para o pernoite.

Afirma que não foram comprovados danos materiais e os fatos narrados não demonstram transtornos emocionais passíveis de indenização por danos morais.

Pois bem, tratando-se de voo internacional, para a análise da matéria deve-se observar a Convenção de Montreal, que, em seu artigo 19, preceitua:

O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga
. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso
se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível
, a um e a outros, adotar tais medidas (grifei).

Consoante entendimento firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210),
“
o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de
Montreal
ao dano moral
, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.944.539/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021).

Inclusive, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.240), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese
:

“
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”

(RE 1394401 RG, Relator(a): Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-039 Divulg 02-03-2023 Public 03-03-2023).

Nesse contexto, aplicam-se os ditames do
Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao pleito de indenização por danos extrapatrimoniais
decorrentes da má prestação do serviço de transporte aéreo internacional. Por outro lado, no que tange à indenização por
danos materiais
, devem ser observados os limites fixados pelas
Convenções de Varsóvia e de Montreal
.

O Decreto no 5.910/2006, que promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal em 28 de maio de 1999, dispõe, em seu artigo 22, que:

Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga

1. Em caso de dano causado por atraso no
transporte de pessoas
, como se específica no Artigo 19,
a responsabilidade do transportador se limita a
4.150
Direitos Especiais de Saque por passageiro
(grifei).

Nesse contexto, quanto aos danos materiais, constata-se que os reclamantes comprovaram o pagamento de
R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais),
efetuado nos dias
27 e 28/09/2024
, referente à diária do hotel “Hyatt Place”, alimentação e transporte (ID 299024413 e 299024414), fazendo jus, portanto, ao respectivo ressarcimento integral do valor despendido.

Registra-se que o valor está dentro do limite estabelecido no art. 22 das Convenções de Varsóvia e de Montreal (DSE 4.150).

De igual modo, restaram caracterizados os
danos morais
, uma vez que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela parte recorrida, consistente na alteração inesperada do voo, que resultou em suas chegadas ao destino com atraso de
34 horas e 40 minutos
em relação ao horário inicialmente previsto.

Soma-se a isso
a ausência de assistência material
, o que expôs os passageiros a situação de insegurança, desconforto extremo e frustração,
especialmente por se tratar de viagem internacional
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na hipótese, tem-se que o valor fixado pelo Juízo singular atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido, tendo em vista não caracteriza o enriquecimento indevido dos reclamantes, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por outro lado, verifica-se que o termo inicial e os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Nas condenações por danos morais oriundas de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Já, nos danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do desembolso (Súmula 54 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a citação, igualmente nos termos do art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO
.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, e,
de ofício
, determino que a indenização por dano moral seja acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, e que os danos materiais no valor de
R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais),
sejam corrigidos pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025